Tribunal: TJMT
Processo: 1018439-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018439-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS - CNPJ: 19.793.623/0001-97 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018439-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – RENÚNCIA DO SÍNDICO - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELO CONSELHO FISCAL – POSSIBILIDADE POR TEMPO RESTRITO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - NECESSIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA NOVA ELEIÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes os pressupostos elencados no art. 300 do CPC, impõe-se a concessão de tutela de urgência para autorizar que o Conselho Fiscal assuma temporariamente a movimentação financeira do condomínio, até a realização de Assembleia Geral virtual e eleição de novo presidente.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018439-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1018439-64.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em
Ação de Obrigação de Fazer
, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a determinação para que
o Banco Bradesco S/A, autorize que as movimentações das contas correntes e aplicação do Condomínio MG Flats, sejam realizadas conjuntamente pela Presidente do Conselho, Sra. Regina Riverdito Viveiros e o Conselheiro Fiscal, Riad Fouad Salim Salim, conforme autorizado e aprovado pela maioria absoluta dos condôminos, até decisão final do presente
.

Alega que o síndico renunciou ao cargo em 31-7-2020 e, por não haver subsíndico na atual gestão, com a aprovação da maioria absoluta dos condôminos, os membros do Conselho Fiscal assumiram a administração provisória.

Aduz que,
como a movimentação financeira ocorre mediante dupla liberação, é necessário que o Sr. Riad Fouad Salim Salim seja autorizado, para que conjuntamente com a Presidente do Conselho, o faça
.

Argumenta que diante da pandemia decorrente da Covid-19 e por cuidar de medida temporária por sessenta dias, entenderam ser essa a melhor conduta a adotar.

Esclarece que a concordância dos condôminos ocorreu por WhatsApp, aplicativo seguro e amplamente utilizado na comunicação.

Afirma que, por culpa exclusiva da última administração, não houve eleição de subsíndico e por isso a Presidente do Conselho ficou incumbida dessa atribuição.

Sustenta que a realização de assembleia, ainda que virtual, demandaria diversos atos, e, desse modo,
em caráter excepcional é que foi designado que os membros do Conselho Fiscal assumissem em conjunto, de forma provisória até 30/10/2020, ou seja, por pouco mais de 60 (sessenta) dias, a administração do condomínio
.

Busca autorização para que seja autorizada que a movimentação financeira fique sob a responsabilidade dos membros do Conselho Fiscal até 30/10/2020.

Por se tratar de medida satisfativa, é desnecessária a oitiva do agravado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018439-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a determinação para que
o Banco Bradesco S/A, autorize que as movimentações das contas correntes e aplicação do Condomínio MG Flats, sejam realizadas conjuntamente pela Presidente do Conselho, Sra. Regina Riverdito Viveiros e o Conselheiro Fiscal, Riad Fouad Salim Salim, conforme autorizado e aprovado pela maioria absoluta dos condôminos, até decisão final do presente
.

O art. 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Na hipótese dos autos, verifica-se que em 19-10-2019, na Assembleia Geral, Paulo Roberto da Silva Novais foi eleito síndico do Condomínio/agravante, e para compor o Conselho Fiscal, foram escolhidos os condôminos Regina Reverdito Viveiros (presidente), Riad Foad Salim e Juliana Kimie Leme Nakammura Freitas (Id 56026475).

Ocorre que em 31-7-2020 o síndico renunciou ao cargo em caráter irrevogável (Id 56026477) e, como não há subsíndico, os membros do Conselho Fiscal se reuniram e deliberam assumir provisoriamente a administração do Condomínio, tendo a aprovação da maioria dos condôminos pelo aplicativo WhatsApp (Id 56026482).

Não obstante a necessidade de Assembleia para a eleição de novo síndico, as responsabilidades com pagamento de funcionários, fornecimento de materiais, água, energia elétrica, recolhimento de impostos, entre outras, demandam urgência.

É preciso considerar ainda a impossibilidade de ser realizada de forma presencial em razão da pandemia decorrente da Covid-19, bem como a dificuldade de algumas pessoas com a tecnologia para que participem de reuniões virtuais.

A situação é de excepcionalidade, com questões que precisam ser resolvidas de imediato. Ademais, a convocação para a Assembleia requer cumprimento de prazos, o que é incompatível com a urgência que o caso exige.

Importante registrar que a movimentação financeira já era feita pela presidente do Conselho (Regina) juntamente com o síndico (Id 56026475 - Pág. 2).

Desse modo, por estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser confirmada a antecipação da tutela recursal.

No entanto, o prazo pleiteado pelo agravante é excessivo, pois já foi possibilitado convocar a AGE no período fixado quando antecipada a medida postulada.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso

para atribuir aos condôminos que compõem o Conselho Fiscal do Condomínio, os poderes inerentes ao síndico, entre eles o da respectiva movimentação financeira, desde que com a
assinatura conjunta
de Regina Reverdito Viveiros (presidente) e Riad Foad Salim Salim, além da prestação de contas mensal, por
45 dias a contar da intimação da antecipação da tutela. Nesse período devendo o agravante deverá providenciar o necessário para a realização da Assembleia Geral, ainda que de forma virtual
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020